Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-66.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003796-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS - CPF: 866.363.081-68 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

JUIZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINARIO - DEPOSITO DO FGTS - PRESCRIÇAO TRINTENÁRIA NO CASO ESPECIFICO - TEMA 608 DO STF - RETIFICAÇÃO DO VOTO –.

1.

O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral:

a)

Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF,
em 13/11/2014
, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b)

Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF,
em 13/11/2014
, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019)
.

2.

Juízo de retração positivo para retificar o voto do recurso de apelação quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de J
uízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030 incisos I e III do Código de Processo Civil/2015.

Interposto Recurso Extraordinário por KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou o Recuso de Apelação por ela intentado, assim ementado (ID. 50041479):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ZELADORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF)
.

Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista. (TJMT - Apelação Cível nº 1003796-66.2018.811.0002, DES. MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020). ”

Em ID 59892466 foi negado seguimento ao recurso extraordinário.

Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou a remessa dos autos a Corte de origem, para a possível aplicação da sistemática de repercussão geral - Temas 608 e 916 do STF (ID 101815995), no tocante a prescrição da cobrança dos depósitos de FGTS, pois no voto foi aplicada a prescrição quinquenal.

Vieram-me, conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS ajuizou, em 10/05/2018, a Ação de Cobrança n° 1003796-66.2018, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, visando a nulidade dos contratos temporários firmados entre eles nos períodos de 2002 a 2017, e, via de consequência, ter reconhecido o direito ao recebimento das verbas trabalhistas rescisórias e FGTS.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Proferido voto de minha relatoria, após deliberação em Sessão de Julgamento, a Câmara decidiu a unanimidade dar provimento parcial ao recurso e reformar a sentença de primeiro grau para julgar o pedido da demanda parcialmente procedente, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a apelante e o apelado no
período de 2002 a 2007
(após 2007 a servidora obteve o vínculo estatutário por ter sido aprovada em concurso público), bem como condenar o Município de Nossa Senhora do Livramento ao pagamento do FGTS devido à autora referente ao período laborado,
respeitando o período da prescrição quinquenal
.

A ação foi proposta em 10/05/2018, e, se aplicado o prazo prescricional quinquenal, a servidora teria o direito do FGTS a partir de 10/05/2013, ou seja, nada a receber, já que o vínculo declarado nulo se encerrou em 2007.

No Recurso Extraordinário, a parte recorrente argumenta que se aplica a prescrição trintenária para pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 608 e 916, em regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses:

-
TEMA 916
: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art.
37
,
IX
, da
Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

O TEMA 916 foi aplicado no voto, nada havendo a manifestar a respeito.

-
TEMA 608
: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, observado o efeito
ex nunc
à decisão do julgamento do ARE 709.212/DF-STF, com modulação de efeitos:

a)

Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF,
em 13/11/2014
, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b)

Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF,
em 13/11/2014
, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF
.

No caso em voga, tem cabimento o exercício do juízo de retratação, sobretudo porque o vínculo que se busca anular teve início em 02/04/2002 e foi encerrado em 12/02/2007, portanto, já estava em curso o prazo prescricional quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), e, conforme dito no item “b” retro citado, e o direto somente estaria prescrito a partir de 13/11/2019.

O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o TEMA 608 às ações ajuizadas em desfavor os entes públicos inerentes a valores devidos de FGTS por força de contratação temporária declarada nula, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF
. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: \Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\.

2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.

3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal.

4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1526220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017) Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
FGTS
.
NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS
. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem \extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (
CF
, art.
37
, inciso
IX
) os direitos sociais previstos no art.
7º
da
Carta Política
, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato\ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do
REsp 1110848/RN
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC
.

3.
O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, \para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\ (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

4. Recurso Especial provido.

(
REsp 1606616/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) Destaquei.

Deste modo, em obediência a regra do artigo 1.030 incisos I a III do CPC,
exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, para manter o provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS (ID 39330982),
retificando o voto da apelação apenas quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019
, pois a ação foi proposta em 2018, e o vínculo contratual declarado nulo teve início em 02/04/2002 e foi encerrado em 12/02/2007 (ID 39330965 - Pág. 1), aplicando-se ao caso a modulação dos efeitos imposta no julgamento do ARE 709.212/DF - TEMA 608.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022